Tribunal: TJDFT
Processo: 0720751-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇOS FINANCEIROS. REDUÇÃO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NULIDADE DO CONTRATO. OBJETO ILÍCITO. INCENTIVO AO INADIMPLEMENTO CIVIL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou improcedente o pedido contraposto e procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato firmado entre as partes, determinar a restituição integral de todos os valore pagos pela consumidora e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00. Em seu recurso, a parte ré defende a validade do contrato, bem como as estratégias para redução das parcelas. Aduz que o objeto é lícito e que os serviços estavam sendo prestados nos termos da avença. Alega que não há dano moral indenizável. Teceu arrazoado jurídico e pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto para condenação da parte autora recorrida ao pagamento de multa rescisória.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 43528129/43528132). Contrarrazões ofertadas (ID 43528137) .
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor pois as partes enquadram-se nos conceitos de fornecedor e consumidor, nos termos dos art. 2o e 3o da Lei 8.078/90.
IV. Na hipótese dos autos, as partes firmaram contrato de prestação de serviços cujo objeto é a renegociação do contrato de empréstimo realizado junto à instituição Banco GM. Ficou estabelecido a remuneração pela prestação dos serviços o pagamento de R$ 2.800,00, a título de custos inicias, tendo ocorrido a promessa de redução de R$ 21.417,00 no custo final do financiamento.
V. Conforme bem consignou a juízo de primeiro grau, as práticas comerciais da recorrente incentivam o inadimplemento civil e orientam o consumidor a permanecer inadimplente mesmo diante de inclusão nos cadastros restritivos e das medidas judiciais e extrajudiciais adotadas pela instituição financeira credora. Dessa feita, nos termos do art. 39 do CDC é vedado ao fornecedor “IV - prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços; V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;”. Da mesma forma, são nulas as cláusulas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade (CDC, art. 51, inciso IV). Neste sentido, confira-se julgado deste E. Turma Recursal: (TJ-DF 07041392620218070008 1425619, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Data de Julgamento: 20/05/2022, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 03/06/2022)
VI. Nos termos do art. 104 do CC, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, já o artigo 166, II, do CC dispõe que é nulo o negócio jurídico quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. Na espécie, impõe-se o reconhecimento da nulidade absoluta do contrato firmado ante a ilicitude do objeto com o retorno das partes ao status quo ante, conforme fixado na sentença.
VII. Diante da nulidade do contrato e da ausência de informações claras acerca dos riscos do negócio, do recebimento indevido dos valores desembolsados e o aproveitamento da condição de ignorância da consumidora caracterizam danos que transbordam o conceito de mero aborrecimento, sendo devida a indenização por dano moral nos termos fixados na sentença. Neste sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal de Justiça: (Acórdão 1410709, 00185067520168070007, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.